Tribunal: TJES
Processo: 5001686-28.2023.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001686-28.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINGTON DE FREITAS GARCIA registrado(a) civilmente como WELLINGTON DE FREITAS GARCIA
RECORRIDO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001686-28.2023.8.08.0004

ORIGEM:
Juízo de Anchieta - 1ª Vara

RECORRENTE:
WELLINGTON DE FREITAS GARCIA

RECORRIDO:
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ANTES DO VENCIMENTO DO ACORDO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. ABUSIVIDADE. VEÍCULO QUE FICOU EM POSSE DO CREDOR FIDUCIÁRIO POR CERCA DE DOZE MESES. DANOS MATERIAIS RELATIVOS À CUSTEIO DE TRANSPORTE NÃO COMPROVADOS ADEQUADAMENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em que pretende a reforma da sentença para: i) indenizar os danos materiais experimentados no que se refere ao custeio de transporte particular, enquanto perdurou a apreensão do veículo; ii) majorar os danos morais fixados em R$ 2.000,00 para o valor de R$ 15.000,00. Em contrarrazões, a Ré, ora Recorrida, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, nota-se que, de fato, a Recorrida ajuizou ação de busca e apreensão referente ao veículo financiado um dia antes do prazo de vencimento do acordo de quitação de débito firmado entre as partes, de modo que evidente a abusividade do expediente em questão, que deu azo aos prejuízos e transtornos narrados pelo Recorrente.

(3). Esclarecida a ilicitude da conduta da Recorrida, no que tange aos danos materiais referentes aos gastos do Recorrente com transporte particular, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante no sentido de que os recibos colacionados aos autos não são suficientes para comprovar a efetiva prestação do serviço apontado, tampouco o efetivo desembolso da quantia pelo Recorrente (que poderia ter sido corroborado, por exemplo, através de comprovantes de transferência bancária ao suposto prestador de serviço), de modo que não há que se falar no acolhimento da pretensão autoral nesse particular.

(4). Por outro lado, em que pese o acerto do comando sentencial no que se refere à identificação dos danos extrapatrimoniais sofridos pelo Recorrente, entendo que o valor arbitrado a título de compensação por danos morais é desproporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial (ressaltando-se o longo lapso temporal – 12 meses - em que o Recorrente ficou privado injustamente da posse de seu veículo), devendo ser majorado para o patamar de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, considerando os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para majorar o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para
R$ 6.000,00
(seis mil reais), ficando incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)